Tribunal: TJSP
Processo: 1005861-39.2018.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas sobrestamento do recurso extraordinário e negativa de seguimento ao recurso especial.
– Recurso extraordinário – sobrestamento uma vez que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 296 STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas sobrestamento do recurso extraordinário e negativa de seguimento ao recurso especial.
– Recurso extraordinário – sobrestamento uma vez que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 296 STF.
– A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Demais questões rebatidas no recurso especial que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005861-39.2018.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão da Serra, sendo
Agravante(s) Itaú Unibanco S/A e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Taboao da
Serra
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005861-39.2018.8.26.0609/50001 -Voto no 46.386
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.386
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
1005861-39.2018.8.26.0609/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
AGRAVOS
INTERNOS
-
Decisões
monocráticas
sobrestamento do recurso extraordinário e negativa de
seguimento ao recurso especial.
Recurso extraordinário sobrestamento uma vez que versa
matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese
que se amolda ao Tema n. 296 STF.
A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no
406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres,
é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos,
Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Demais questões rebatidas no recurso especial que não se
encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos -
impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos internos interpostos com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 2656/2661 e 1/6 - 50001)
contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso
extraordinário conforme disposto no art. 1.035, § 5o do Código de
Processo Civil (Tema 296/STF) até pronunciamento definitivo da
Suprema Corte e contra decisão que negou seguimento ao especial,
pela identidade da matéria decidida no acórdão, ante orientação
firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.234/PR, e o
inadmitiu quanto às demais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005861-39.2018.8.26.0609/50001 -Voto no 46.386
3
Alegou o agravante, em síntese, que o objeto recursal não está
relacionado à mera interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03,
que constitui o único tema a ser dirimido no RE no 784.439, mas à
análise de conceito de serviço. Aduziu ainda, que no caso dos autos o
dissenso não foi resolvido pela interpretação extensiva do rol de
serviços, mas pela possibilidade de receitas de atividades-meio,
preparatórias para a concessão do crédito (atividade-fim), se
amoldarem ao fato gerador do ISS.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em cumprimento
ao art. 1.030, alíneas 'a' e 'b', inciso I, c.c. art. 1.035, § 8o do Código de
Processo Civil, são do seguinte teor:
Reconhecida a existência da repercussão geral da questão
constitucional referente a - ISS - Serviços - Bancários - Lista -
Tema no 296 do STF, de rigor o sobrestamento do recurso
extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil, com supedâneo no art. 1.030, inciso III, do
referido diploma processual, até pronunciamento final da
Suprema Corte.
No que diz respeito à questão referente à incidência de ISS
sobre serviços bancários, no julgamento do REsp no
1.111.234/PR, Tema no 132 do STJ, de 23.09.2009, publicada
no DJe de 08.10.2009, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguinte tese:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários
congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987.
Verifica-se que a questão tratada no recurso extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005861-39.2018.8.26.0609/50001 -Voto no 46.386
4
amolda-se, perfeitamente, ao Tema 296/STF - RE no 784.439 que foi
julgado em 29 de junho de 2020, porém o respectivo Acórdão ainda não
foi publicado pela Corte Suprema, nos termos do artigo 95, parágrafo
único, do RISTF impossibilitando sua aplicação ao recurso sub exame
neste momento, conforme disposto nos artigos 1.040 e 1.041, do
Código de Processo Civil, o que será feito oportunamente.
No que diz respeito ao recurso especial, há identidade entre a
matéria aqui tratada, referente à exigibilidade do tributo ISS nas
atividades bancárias é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n. 1.111.234/PR,
Tema n. 132 sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a
interpretação
extensiva,
devendo
prevalecer
não
a
denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do
serviço prestado por ele.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise aos
Temas 296/STF e 132/STJ, verbis:
Temos que a lide se resume a definir se há ou não incidência
de ISS sobre as operações realizadas pelo banco cujas
receitas foram alocadas na subconta referentes às "Rendas de
Adiantamento a Depositantes".
Inicialmente, cumpre repisar que, conquanto seja taxativa a
lista de serviços anexa à LC no 116/2003, seu rol de serviços
admite interpretação extensiva por força de entendimento
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do
julgamento de recurso repetitivo e por súmula1, de modo que
são considerados os serviços congêneres àqueles descritos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005861-39.2018.8.26.0609/50001 -Voto no 46.386
5
independente da nomenclatura utilizada.
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, bem como no
paradigma julgado pela Corte Superior, ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo dos
recursos, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do
Eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 2639/2646).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)